Tribunal: TJSP
Processo: 9002722-34.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9002722-34.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado SUZANA PEREIRA PALOPOLIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 9002722-34.2019.8.26.0050
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrado: Dra. Nidea Rita Coltro Sorci
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: Suzana Pereira Palopolis
Voto no 37601
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Progressão de regime
Ausência do
requisito
subjetivo
necessário
à
obtenção da benesse Prática de crimes
gravíssimos, ostentando histórico penal
conturbado
-
Recurso ministerial provido. Cuida-se de Agravo em Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 42/44, a qual deferiu à sentenciada Suzana Pereira
Palopolis, a progressão ao regime aberto.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
sentenciada não preenche o requisito subjetivo necessário à
obtenção de benesse, sendo certo que se trata de ré
reincidente, em cumprimento de penas por delitos graves,
tendo, ainda, durante o desconto de referidas reprimendas,
perpetrado falta disciplinar de natureza grave. Requer, assim, o
indeferimento
da
progressão
ao
regime
aberto.
Subsidiariamente, pugna pela realização de exame criminológico
(fls. 50/55).
Contrarrazões ofertadas (fls. 61/64), a r.
decisão foi mantida (fls. 66), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 103/105).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O recurso ministerial comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a sentenciada
cumpre pena de 11 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão, com
início em 15/12/2011 e término previsto para 28/07/2023, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico (fls. 26/30).
Assim, ainda que a prática de crimes de
natureza hedionda ou cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão
de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão
de qualquer tipo de benefício.
No presente caso, verifica-se do histórico
prisional da sentenciada, que durante o desconto de suas penas,
incidiu na prática de 02 faltas disciplinares de natureza grave
(fls. 28), o que denota sua personalidade distorcida.
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda
análise
profunda
da
conduta
carcerária
do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom
comportamento para verificação das condições permissivas para
a progressão com o menor risco social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões,
eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do
agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado
nesse
mundo
novo
e
peculiar
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não
sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento é
um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem
prisonizado.”
(MARCÃO,
Renato.
Curso
de
Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva, 2010, ob.
cit., p. 49).
Aliás, o trabalho e a boa conduta carcerária
são comportamentos que devem ostentar todos os reeducandos,
sem que isso represente qualquer favor ou até mesmo mérito; é
pura obrigação.
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Por
todo
discorrido,
é
certo
que
a
sentenciada não preenche o requisito de ordem subjetiva para
concessão da progressão de regime, valendo observar que, no
curso da execução, prevalece o princípio “in dubio pro societate”.
Caso contrário, a vida em sociedade representaria um
“laboratório” para testar a recuperação do preso.
Insta consignar, ademais, ser entendimento
da Corte Suprema que a confecção do exame criminológico ante
o advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime, sendo sua realização facultativa, se o juiz,
mediante decisão fundamentada, vislumbrar a sua necessidade.
É certo que o longo tempo de pena não pode,
por si só, obstar a progressão.
Porém, no presente caso, a sentenciada ainda
terá de cumprir mais de 03 anos de sua pena, sendo temerária
sua soltura, mormente porque busca a progressão ao regime
aberto, o qual exige maior senso de responsabilidade e
autodisciplina.
Assim, ante a gravidade dos atos praticados
e enorme periculosidade e nocividade demonstradas pela
agravada, entendo que o tempo em que esteve presa não foi
suficiente para se aferir, com a certeza necessária, que ela está
apta ao regime aberto.
Desse modo, temerária se revela a concessão
do benefício neste momento, sendo necessário que a sentenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
continue no regime anterior, demonstrando ao Estado que está
preparada para vivenciar o regime mais mitigado e para a vida em
sociedade em um futuro próximo.
E, evidenciado de plano o não preenchimento
do requisito subjetivo para a progressão, tanto pela análise do
caso concreto, do perfil social do sentenciado, da conduta
carcerária e ressocialização, desnecessária a determinação de
realização do exame criminológico, que é faculdade da
autoridade judicial.
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...)
Observa-se que a sentenciada ostenta em seu histórico prisional duas
faltas disciplinares de natureza grave (fls. 28). Em adendo, verifica-se
que a sentenciada é reincidente específica em crime de tráfico ilícito
de drogas. No caso concreto, é necessário mais algum tempo de
fiscalização de seu comportamento carcerário antes da progressão ao
regime aberto, benefício esse de amplitude inquestionável.” (fls.
104/105).
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime aberto à agravada, a qual se mostra
prematura, dada a ausência de requisito subjetivo.
Posto
isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
presente recurso, a fim de cassar a progressão ao regime
aberto outrora concedida, devendo a sentenciada retornar ao
regime em que se encontrava. Comunique-se imediatamente à
vara de origem.

EDISON BRANDÃO
Relator